Tribunal: TJDFT
Processo: 0720512-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DOCUMENTO JUNTADO APÓS A SENTENÇA. NÃO

CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO

DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-

FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. RESTITUIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO

CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inicialmente, imperioso consignar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer dos documentos apresentados em sede de recurso, visto que não se qualificam como documentos novos.

2. Na origem, o autor narra que, em outubro de 2015, recebeu uma ligação do banco requerido oferecendo-lhe empréstimo consignado no valor de R$ 4.787,00. Aduz que o referido valor seria parcelado e debitado diretamente de sua remuneração mensal, em 36 parcelas de aproximadamente R$ 174,99, correspondente a 5% do seu salário bruto, até a quitação do empréstimo.

3. Alega que efetuou 3 pagamentos como forma de amortização da dívida (R$ 2.699,92, em jul/2017; R$ 1.496,89, em dez/2017 e R$ 896,89, em jan/2018), totalizando a quantia de R$ 5.093,70, que não teria sido deduzida do saldo devedor. Sustenta que, ao perceber que a dívida não havia diminuído, fez uma retirada de R$ 2.578,67, fazendo com que o débito crescesse ainda mais.

4. Afirma que, tendo sido cobrada a primeira parcela em dez/2015, a quitação do débito deveria ter ocorrido em dez/2018, mas, até a data do ajuizamento da ação (outubro/2019), os descontos persistiam. Calcula ter desembolsado R$ 5.373,40 indevidamente, até out/2019.

5. Insurge-se o réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar nulo o contrato de cartão de crédito consignado celebrado em nome do autor; determinar que o banco réu cesse os descontos mensais no benefício previdenciário do autor, referentes a rubrica “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC (217)”; e condenar o banco requerido a restituir ao autor a quantia de R$ 3.492,44, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da prolação da sentença.

6. O recorrente insiste que o contrato firmado entre as partes não deixa dúvida sobre a modalidade contratada; que o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” não traz qualquer entendimento dúbio sobre empréstimo ou cartão de crédito consignado. Sustenta que o autor realizou diversos saques e apenas um pagamento, o que justificaria os descontos mensais. Defende a inexistência de ato ilícito e o exercício regular de direito. Destaca que a interrupção das cobranças acarretaria o enriquecimento ilícito do autor, uma vez que o banco comprovou a modalidade contratada. Por fim, argui que não há que se falar em compensação de valores, uma vez que o saldo devedor do Recorrido corresponde a R$ 5.258,22, conforme a fatura com vencimento no mês de março de 2020. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.

7. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da parte ré em comprovar a legitimidade dos descontos narrados na exordial.

8. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).

9. Outrossim, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).

10. No caso em exame, foi acostado ao feito pelo réu, ora recorrente, documento intitulado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, ID no 15215168.

11. A detida análise do instrumento contratual firmado entre as partes indica a existência de algumas cláusulas atinentes ao mútuo e outras que versam sobre cartão de crédito, não havendo indicação clara e precisa sobre a modalidade do serviço efetivamente contratado pelo autor.

12. Embora conste do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, em verdade, foi concedido empréstimo sem qualquer indicação da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o autor/recorrido sequer utilize o serviço.

13. O negócio jurídico ora sob análise submete o consumidor à desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV e 46 do CDC, como também a boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.

14. Em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o). Precedentes na Turma: (Acórdão 1217888, 07093988520198070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019); (Acórdão 1149419, 07089305820188070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2019, publicado no DJE: 12/2/2019).

15. Desse modo, tendo em vista a abusividade do desconto reiterado e sem termo final, a título de RMC, e que o somatório do valor dos descontos e pagamentos feitos pelo autor ultrapassam o valor dos empréstimos, devem cessar os descontos e, ainda, ser restituído ao demandante a diferença entre o montante pago e aquele devido, observada a incidência de juros, nos termos da sentença.

16. Recurso conhecido e improvido.

17. Condenado o réu, integralmente vencido, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).

18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9099/95.